Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE INEXISTENTE. ESFORÇOS DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação editalícia na fase de cumprimento de sentença em razão de ausência de diligências suficientes para localização da devedora.
2. Restou demonstrado nos autos que a parte autora empreendeu diversas tentativas para localizar a devedora, incluindo diligências realizadas por oficial de justiça e consultas a sistemas públicos e judiciais disponíveis, em estrita observância ao disposto no art. 256, II e § 3o, do CPC.
3. A citação por edital revelou-se válida, considerando a inexistência de endereço acessível ou confirmado da agravante, atendendo às exigências legais para o ato processual e resguardando os princípios da economia e da celeridade processual.
4. O art. 513, § 2o, IV, do CPC, dispensa nova tentativa de citação pessoal na fase de cumprimento de sentença para réus citados por edital na fase de conhecimento e considerados revel.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.